Tribunal: TJDFT
Processo: 0732659-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Indícios de materialidade e autoria não corroborados pela prova judicial.
Indícios colhidos na investigação - de que o réu, com dolo de matar, agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais – se não são corroborados pela prova produzida em juízo, não autorizam a pronúncia. Recurso em sentido estrito provido.